Tribunal: STF
Processo: AI 236560
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PROVA DE SUA
TEMPESTIVIDADE NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DE
TRASLADO, CONSISTENTE NA FALTA DE PEÇAS ESSENCIAIS (§ 1º  DO
ART. 544 DO C.P.C., COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº
8.950/94). AGRAVO.
1.      É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que indispensável a prova da
tempestividade do R.E., no próprio instrumento de agravo.
2.      E a exigência deve estar satisfeita, até o
momento em que o Relator, nesta Corte, decide a respeito de
seu cabimento, ou não.
3.      Antes mesmo dos precedentes referidos na decisão
agravada, outros havia de ambas as Turmas, no mesmo sentido.
Precedentes.
4.              E depois deles, vêm reiterando essa orientação,
em numerosíssimos julgados, nos quais têm sido rejeitados os
argumentos em contrário ora suscitados pela agravante.
5.      É firme, também, a orientação da Corte, a
respeito de que cabe à parte o dever de vigilância, na
formação do instrumento do Agravo.
6.      Adotados, ainda, os fundamentos da decisão, que,
na instância de origem, indeferiu o R.E., o agravo resta
improvido.